Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703466-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRO-EURO INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PRÓ-EURO INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA contra ato supostamente praticado pelo SECRETÁRIO DA FAZENDA ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL. Intimada a apresentar resposta contra o recurso de agravo de instrumento, a autoridade impetrada-agravada suscitou preliminar de ilegitimidade passiva para responder à presente ação constitucional (ID no 2413116) Nesse sentido, tendo em vista a possibilidade de que seja acolhida a preliminar suscitada, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que PRÓ-EURO INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA se manifeste sobre a tese de ilegitimidade passiva do Secretário de Economia do Distrito Federal, com espeque art. 10 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília,22 de abril de 2021 10:58:07. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator